Tribunal: TJSP
Processo: 1000302-21.2020.8.26.0128
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OBSCURIDADE.
OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo – Embargos que pretendem a rediscussão da causa – Inviabilidade.
Decisão mantida. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OBSCURIDADE.
OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo – Embargos que pretendem a rediscussão da causa – Inviabilidade.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.